Tribunal: STF
Processo: Rcl 78000
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM NACIONAL DE SUSPENSÃO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. DECISÃO DIRECIONADA A FEITOS EM TRAMITAÇÃO NAS DEMAIS INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame: 



    1. Decisão agravada que julgou parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do feito na origem, até apreciação do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar as alegações de que não houve apreciação do mérito da reclamação e de necessidade da incidência da ordem de suspensão à própria reclamação constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão agravada, ao determinar a suspensão do processo de origem até a apreciação do mérito do ARE 1532603 pelo Supremo Tribunal Federal, aprecia o mérito da ação reclamatória, julgando procedente em parte o que requerido na inicial da ação.



    4. A ordem de suspensão nacional de processos, fundada no art. 1.035, § 5º, do CPC, visa à uniformização da jurisprudência nacional, a fim de evitar decisões conflitantes e proporcionar maior segurança jurídica e eficiência na tramitação de processos que envolvam uma mesma questão constitucional, especialmente no processamento de recursos extraordinários. Logo, ela se dirige aos processos em tramitação nas demais instâncias do Judiciário, e não àqueles em trâmite no próprio Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal responsável pela definição da tese vinculante a ser editada, em decorrência de sua competência originária.



    IV. Dispositivo.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.